Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703526-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICELIA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA, ARI ARCANJO DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DA SILVA, ALVARO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, AURA MOREIRA LIMA, ANTONIO WEIDAS DE ALMEIDA AGUIAR, EDUARDO LISBOA DA SILVA COUTO, ELIAS LIMA, JANIO MARQUES DE JESUS SILVA, JOSE REGIVALDO DA SILVA, LEANDRO PEREIRA SANTIAGO, LEONARDO CAMARGOS DA SILVA, LEONARDO CORREA DA HORA, MARCELIA DOS SANTOS SILVA, MARCOS ABILIO MEDEIROS BATISTA SILVA, MARCOS ANDRE DA SILVA, NILTON CESAR QUEIROZ DA SILVA, NAYARA GUERRA DE SOUZA, RAIMUNDO MOURA DAS NEVES, ROSELI DA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA, SAMUEL GOMIS DE SOUSA, SOLANGE BATISTA DE SOUZA SIMAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricelia Aparecida de Oliveira Souza e Ari Arcanjo de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c rescisão contratual (processo n. 0731144-44.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pelos autores, ora agravados, para determinar a suspensão de qualquer negociação referente aos imóveis indicados, até posterior deliberação do juízo, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 32478150), os recorrentes pleiteiam, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais. Narram que são idosos e que praticamente metade dos proventos do segundo recorrente se destina ao pagamento do plano de saúde para o casal, sendo que a primeira agravante se intitula do lar. Sem preparo, porquanto pleiteiam a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a2 0 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Na espécie, constata-se que, a despeito de a recorrente Mauricelia Aparecida de Oliveira Souza se intitular “do lar”, o agravante Ari Arcanjo de Souza é servidor público aposentado e aufere proventos brutos no importe de R$7.459,15 (sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos). Descontados os valores referentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, o valor alcança R$6.394,57 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Logo, o valor dos proventos do recorrente afasta, a princípio, a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão da gratuidade de justiça. Ainda, não foram demonstrados quaisquer gastos extraordinários que comprometam substancialmente a sua renda. Frise-se que os autos de origem versam acerca de ação de reintegração de posse c/c rescisão contratual na qual os ora recorrentes se intitulam proprietários de 20 (vinte) imóveis e narram que firmaram contrato com corretor de imóveis para alienação pelo importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais) cada. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da parte agravante, o que justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Nessa linha, confira-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão n. 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora